Tribunal: CARF
Processo: 16327.001868/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001868/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS E. DA JOHNSON & JOHNSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS
TÍPICOS. ART. 79 LEI 5.764/71. NÃO CONFIGURA RECEITA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os atos cooperativos praticados por cooperativas de crédito praticados com
seus associados não representam operações de mercado e, por isso, não se
qualificam como receita, restando fora do campo de incidência do PIS e da
COFINS.
Inteligência do Recurso Especial n. 1.141.667/RS e Recurso Especial n.
1.164.716/MG, julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, este último
já transitados em julgado. Aplicação do artigo 62, § 1o, do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001868/2005-05
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito tributário de PIS
referente ao período de 01/01/2002 até 31/12/2003.
Conforme termo de verificação fiscal, a fiscalização auditou os livros contábeis da
contribuinte e detectou que diversas receitas de operações crédito não foram oferecidas à
tributação. A fiscalização, diante constatação de que a contribuinte é uma cooperativa de crédito
formada em benefício dos empregados da Johnson & Johnson, conforme estatuto social.
A fiscalização detectou que referidas receitas foram praticadas com seus
cooperados, atos cooperativo, portanto, mas sustentou que após a edição da Lei n. 9.718/1998 a
base de calculo da contribuição PIS Programa de Integração Social passou a ser devida pelas
pessoas jurídicas inclusive as sociedades cooperativas e tiveram a base de calculo alteradas para
o faturamento mensal, considerado para fins tributário, como sendo o corresponde à receita bruta
mensal.
O contribuinte deixou de recolher a contribuição do PIS, referente aos anos calendário
de 2002 e 2003, sobre as operações com seus associados, alegando estar isento,
inclusive de estar amparado por Medida Liminar.
Trata-se do Mandado de Segurança n. 2001.61.00.011460-6, de 24 de abril de 2001,
impetrado pela CECRESP — Central das Cooperativas de Credito do Estado de
São Paulo, CNPJ 62.931.522/0001-64, que foi estendida à todas as filiadas pelo juiz da
23° Vara Cível da Justiça Federal, tendo sido concedida em 18/06/2001.
A partir de 1° de fevereiro de 1999, com a edição da Lei 9.718/98, a base de calculo
da contribuição PIS Programa de Integração Social passou a ser devida pelas pessoas
jurídicas inclusive as sociedades cooperativas e tiveram a base de calculo alteradas
para o faturamento mensal, considerado para fins tributário, como sendo o
corresponde à receita bruta mensal.
No caso em questão a receita bruta é a totalidade das receitas auferidas pela
sociedade cooperativa, consideradas assim as operações efetuadas com associados
ou não, sendo portanto irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as recitas da cooperativa.
Tendo em vista a falta de recolhimento por parte do contribuinte da contribuição, foi
lavrado o Auto de Infração para constituição do crédito tributário, ficando o débito com
a exigibilidade suspensa, na forma do inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, Código
Tributário Nacional, de 25 de outubro de 1996, calculado sem a incidência da multa de
ofício, conforme determina o art. 63 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996. (grifei)
A CECRESP foi intimada para prestar esclarecimentos acerca do mando de
segurança coletivo esclarecendo que a liminar foi concedida em 18/06/2001, mas presentou
cópia do pedido de desligamento e desfiliação formulado pela fiscalizada (Cooperativa Johnson)
em 08/08/2001.
Com isso, o auto de infração foi lavrado com a aplicação das multas de ofício em
75%, apesar de no termo de verificação fiscal a autoridade ter afirmado que o auto de infração
estaria com a exigibilidade suspensa, sem aplicação de multa, nos termos do art. 63 da Lei n.
9.430/1996.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Analisando o auto de infração, no entanto, as multas de ofício foram aplicadas,
tendo em vista a desfiliação da cooperativa no CECRESP, não sendo mais beneficiárias do
mandado de segurança coletivo.
Notificada do auto de infração, foi apresentada a impugnação para a instauração
do contencioso administrativa, para argumentar que ato cooperativo não é receita, não sendo
tributada pela contribuição ao PIS, além da existência de isenção específica na Lei
Complementar no 70/1991. Argumenta, ainda, pelo afastamento da multa de ofício diante da
existência de medida liminar concedida em sede de mandado de segurança coletivo.
Ao analisar a controvérsia, a 10a Turma da DRJ/SPOI proferiu o Acórdão n° 16-
17.728 para julgar improcedente a impugnação e manter o lançamento, afastando, ainda, os
argumentos sobre o afastamento da multa de ofício, tendo em vista que a contribuinte não é mais
filiada da CECRESP, fls. 1.136-1.145:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI 9.718/98.
A partir da edição da Lei n° 9.718/98 é irrelevante a distinção entre atos cooperativos e
não cooperativos no que concerne à tributação de COFINS referente às sociedades
cooperativas de crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002,
2003 ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. MP N°
2.158-35/01 E LEI N°9.718/98.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do Poder
Judiciário.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na hipótese de inexistência de liminar em ação judicial ou tutela antecipada, cabe o
lançamento da multa de ofício.
Lançamento Procedente
Cientificada do v. acórdão, a contribuinte interpôs Recurso voluntário, fls. 1.156-
1.167, para repisar parte dos argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:

- Afirma que a r. decisão de piso se equivoca ao utilizar os artigos 7o, 17, 18, § 10
e 40 da Lei n. 4.595/64 para equiparar as Cooperativas de Crédito às instituições financeiras;
- Afirma que ato cooperado não é receita, possuindo um tratamento tributário
diferenciado, conforme art. 146, III, c, da Constituição;
- Em razão de suas peculiaridades, as cooperativas possuem um tratamento
tributário diferenciado, consistindo em sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, nos termos
dos arts. 3o e 4o da Lei n. 5.764/1971;
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

- Afirma que todo o ingresso de capital da cooperativa é revertido exclusivamente
aos cooperados. Não são receitas próprias. Os valores auferidos representam meros ingressos
temporários no patrimônio, sem acréscimo no ativo ou decréscimo no passivo, de conformidade
com os princípios da contabilidade, em nada aumentando o patrimônio líquido da sociedade;
- As cooperativas buscam apenas e tão-somente a satisfação dos custos
administrativos em benefício dos cooperados, nunca o lucro;
- É um equívoco equiparar os atos de uma instituição financeira, que visa o lucro,
com uma cooperativa de crédito, que não revela capacidade contributiva na prática de atos
cooperados;
- As cooperativas, quando pratica ato cooperado, não pratica ato com caráter de
mercado, conforme expressa disposição do artigo 79 da Lei n° 5.764/71;
- Cita jurisprudência neste sentido;
- Sustenta que a Lei n. 9.718/1998 não revogou a isenção de PIS prevista na Lei
Complementar n. 70/1991. Além disso, a lei complementar é o instrumento normativo
competente para conceder o adequado tratamento tributário para as cooperativas;
- A Lei Complementar n. 7/1970 é o diploma legal que disciplina a matéria,
devendo a mesma ser aplicada integralmente, ou seja, a contribuição ao PIS, devida à alíquota de
1% sobre a folha de empregados;
- As atividades da Recorrente devem ser tratadas por lei complementar e esta
prevê a isenção da contribuição ao PIS para as operações com os seus cooperados.
Esta colenda 1a Turma Ordinária proferiu a Resolução n. 3301-000.165, fls.
1.269-1.274, para converter o julgamento em diligência para sobrestar o julgamento do recurso
objeto do presente processo até que seja proferida, pelo STF, a decisão definitiva nos autos do
RE 672215 RG, nos termos do art. 62A do RICARF.
Todavia, os autos retornaram para julgamento, mesmo sem o julgamento da
repercussão geral, diante da revogação do art. 62A do RICARF, nos termos do Despacho de
encaminhamento de fls. 1.291:
Com a revogação, pela Portaria MF 545, de 18/11/2013, dos §§ 1o e 2o do art. 62-A do
antigo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256, de 22 de junho de
2009, o sobrestamento determinado na Resolução 3301-000.165, de 19/03/2013 não
mais subsiste desde a publicação da referida portaria, que se deu em 20/11/2013.
Considerando tratar-se de processo com julgamento iniciado, cujo relator não mais
integra colegiados do CARF, o processo deve ser sorteado no âmbito da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

O Recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
O auto de infração está fundamentado no art. 3o da Lei n. 9.718/1998, sustentando
que a contribuição ao PIS incide sobre o faturamento, assim entendido como a totalidade das
receitas, independentemente de sua classificação fiscal.
Convém salientar que a fiscalização afirmou que toda a base de cálculo objeto do
presente auto de infração são receitas e são decorrentes de operações de crédito praticadas com
os associados da cooperativa. Ressalte-se que a Recorrente é cooperativa de crédito para os
empregados da Johnson & Johnson.
Por sua vez, a Recorrente afirma que o artigo 79, parágrafo único da Lei n°
5.764/1971 expressamente define que os atos cooperativos, aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados, não são operações de mercado, não são atos de mercado, e a
mesma lei estabelece que as cooperativas são sociedades de pessoas sem fins lucrativos. Por isso,
não podem ser objeto de incidência de PIS e COFINS, já que os resultados auferidos não são
receitas:
Lei no 5.764/1971. Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (grifei).
Sustenta ainda que o art. 146, III, “c” da Constituição determina à lei
complementar a tarefa de conceder um tratamento tributário diferenciado para as cooperativas, e
a Lei Complementar 07/1970 apenas submete à tributação do PIS sobre a folha de pagamento.
Questiona ainda o equívoco da r. decisão de piso, tendo em vista que cooperativas
de crédito não são equiparadas às instituições financeiras para fins tributários.
A meu ver, não é preciso muito esforço para concluir pelo equívoco da autuação.
Isso porque, como a própria lei no 5.764/1971, o ato cooperado nas cooperativas não representa
uma receita. O fato de uma cooperativa de crédito ser supervisionada pelo Banco Central não
implica na conclusão de que são instituições financeiras, com fins lucrativos, visto que a Lei no
5.764/1971 trata as cooperativas como sociedades de pessoas sem fins lucrativos, e que as
operações praticadas com seus associados não são operações de mercado.
Portanto, a relação entre a cooperativa e os cooperados não é uma relação de
mercado, daí porque a lei afirma que o ato cooperado não é compra e venda, nem implica
operação de mercado.
No entanto, como a própria fiscalização reconhece, todas as operações objeto do
presente lançamento foram praticadas com os associados da cooperativa, configurando ato
cooperativo. Porém, frise-se, a fiscalização pretende tributar como receita bruta o ato cooperado
como se fosse uma operação de mercado.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.141.667/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que o ato cooperativo típico está fora
do âmbito de incidência do PIS e da COFINS:
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. 3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em
análise que se trata de ato cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza
operações entre seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não
incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
(STJ. REsp 1.141.667/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em
27/04/2016)
No mesmo sentido, também em sede de recursos repetitivos, o STF proferiu o
mesmo entendimento no Recurso Especial n. 1.164.716/MG. Ainda, o Superior Tribunal de
Justiça vem aplicando esse mesmo entendimento, proferido nestes dois recursos julgados em
sede de recursos repetitivo, para afastar a incidência de PIS e COFINS nos atos cooperativos
praticados pelas cooperativas de crédito mútuo, tal como a Recorrente, conforme ementa do
julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais
1.141.667/RS e 1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
4.5.2016), julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas. 2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve
a captação de recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados,
bem assim a movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita
das cooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do
STJ. A saber, cite-se precedente específico da 1a. Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ
7.3.2005, p. 136. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ,
AgInt no AgInt no REsp 1173577/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) (grifei)
Decidindo sobre a incidência da COFINS nas operações próprias das Sociedades
Cooperativas de Crédito, ministro Luiz Fux sustentou não ser possível a incidência da
contribuição na medida em que o art. 79 da Lei no 5.764/1971 não foi revogado, sendo
indiferente o disposto no art. 3o da Lei n. 9.718/1998, conforme REsp no 523.5554/MG :
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO
CONFIGURADA. COF1NS. COOPERATIVAS. ISENÇÃO. LC N° 70/91. MP 1.858.
REVOGAÇÃO.
1.(..)
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

2. No campo da exação tributária com relação às cooperativas a aferição da incidência
do tributo impõe distinguir os atos cooperativos através dos quais a entidade atinge os
seus fins e os atos não cooperativos; estes extrapolantes das finalidades institucionais e
geradores de tributação; diferentemente do que ocorre com os primeiros. Precedentes
jurisprudenciais.
3. A cooperativa prestando serviços a seus associados, sem interesse negocial, ou fim
lucrativo, goza de completa isenção, porquanto o fim da mesma não é obter lucro mas,
sim, servir aos associados.
4. Os atos cooperativos não estão sujeitos à incidência da COFINS porquanto o art. 79
da Lei 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas) dispõe que o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
5. Se o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria, a revogação do inciso 1 do art. 6° da LC 70/91 em
nada altera a não incidência da COF1NS sobre os atos cooperativos. O parágrafo
único, do art. 79 da Lei 5.764/71 não está revogado por ausência de qualquer antinomia
legal.
Neste mesmo sentido, esta Colenda turma já se manifestou, no Acórdão no 3301-
007.373 de relatoria do conselheiro Ari Vendramini, pela não incidência de PIS e COFINS sobre
ato cooperativo praticado pelas cooperativas de crédito, inclusive revelando que as cooperativas
de crédito estão impedidas de praticar atos com não associados.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio Conselho de Recursos
Fiscais vem proferindo esse mesmo entendimento para afastar a incidência do PIS e da COFINS
sobre os atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito, por não configurar receita,
conforme Acórdão 9303-005.786 proferido em setembro/2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. Nos termos do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos
cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ."
Desta forma, deve-se aplicar os entendimentos firmados em sede de recursos
repetitivos proferidos pelo STJ, nos termos do artigo 62, §1o, II, “b”, do Regimento Interno do
CARF.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital